Tribunal: TJPA
Processo: 0811533-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811533-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB

AGRAVADO: RAIMUNDO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, alterou parcialmente os termos de liminar deferida para suspender descontos em folha de aposentadoria do recorrido, mantendo, no entanto, a suspensão da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória que suspendeu os descontos questionados; e (ii) a adequação da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da tutela de urgência justifica-se pela probabilidade do direito do consumidor agravado, idoso e hipossuficiente, evidenciada por irregularidades na contratação alegada, como a ausência de informações essenciais no contrato de empréstimo.

4. O perigo de dano decorre da continuidade de descontos que comprometem verba alimentar.

5. A jurisprudência autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A multa cominatória foi adequada à periodicidade mensal dos descontos, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configuram-se os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão de descontos em folha de pagamento de aposentadoria diante de alegada irregularidade contratual; 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, e 537; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000220266696001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.05.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811533-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB

AGRAVADO: RAIMUNDO DIAS

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 1352113

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

21352113
, que conheceu e julgou parcialmente procedente agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
RAIMUNDO DIAS
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por pelo ora recorrido
RAIMUNDO DIAS (Proc. nº 0835383-72.2024.8.14.0301).

Em breve retrospecto, no processo de origem (Proc nº 0835383-72.2024.8.14.0301), RAIMUNDO DIAS ajuizou ação contra a cooperativa de crédito CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB,
(ID 113803036 – autos de origem)
alegando irregularidades nos descontos realizados em sua folha de pagamento, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente inválido, uma vez que lhe foi apresentado apenas um documento em branco, sem informações claras sobre os valores contratados e quitados. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos.

O juízo
a quo
concedeu a liminar determinando a suspensão dos descontos sob pena de multa diária
(ID 117554574 – autos de origem)
.

Inconformada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB interpôs agravo de instrumento
(ID 20696416)
, sustentando que o agravado firmou três contratos de empréstimo consignado, mas posteriormente tornou-se inadimplente. Alega que os descontos realizados visam à recuperação de valores já em prejuízo, sendo plenamente devidos e de conhecimento do agravado. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida, com o restabelecimento dos descontos no contracheque do agravado e o afastamento das multas impostas pelo descumprimento. No mérito, pugna pela revogação da tutela provisória de urgência, a fim de que seja permitida a continuidade dos descontos para recuperação do crédito contratado.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi a decisão monocrática
de
ID 21352113
, apenas para alterar a periodicidade e reduzir o limite da multa aplicada por descumprimento da tutela de urgência, mantendo a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado. Transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. MULTA POR DESCONTO. ALTERAÇÃO DE INCIDÊNCIA DIÁRIA PARA MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.

Irresignada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB interpôs o agravo interno de
ID 21922323
sustentando que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela, destacando que o agravado tinha pleno conhecimento dos contratos de empréstimo firmados, cujos valores foram efetivamente utilizados e cujas parcelas inadimplidas ensejam os descontos questionados. Afirma, ainda, que o agravado se encontra inadimplente por sua própria negligência financeira e que os descontos, realizados há anos, não configuram urgência justificadora da medida liminar. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de revogar a tutela de urgência concedida ao agravado, permitindo a continuidade dos descontos.

Contrarrazões apresentadas por RAIMUNDO DIAS no
ID 22499596
, em que requer a manutenção da decisão recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada.

Conforme explicitado na decisão monocrática recorrida
(ID 21352113)
, o Juízo de origem acertadamente deferiu a tutela antecipada, considerando a proteção conferida ao consumidor idoso e o risco de dano irreparável decorrente dos descontos nos proventos de aposentadoria, que possuem caráter alimentar.

Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame,
a agravada demonstrou o cumprimento desses requisitos, especialmente ao apontar a existência de descontos irregulares em sua aposentadoria, sem que houvesse nos contratos juntados informações essenciais, como valores, taxas de juros e parcelas, o que afronta o dever de transparência estabelecido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

A análise perfunctória dos autos revela que os documentos apresentados pela agravante
(ID 20696420 a 20696428)
não são suficientes para afastar a probabilidade do direito alegado pela agravada, sobretudo em razão de sua condição de idosa e da vulnerabilidade inerente à relação de consumo. Nesse contexto, os contratos bancários estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, impondo à agravante a demonstração inequívoca da regularidade das cobranças, o que não foi feito.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento do autor de natureza alimentar, possível a concessão da liminar - Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica - Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação - Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devend o ainda ser estipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AI: 10000220266696001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.MANUTENÇÃO DA TUTELA. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente à probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, possível a concessão da liminar. (TJ-MG - AI: 10000210989745002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Quanto à aplicação das astreintes, os artigos 497 e 537 do CPC estabelecem que
a multa cominatória deve ser proporcional à obrigação imposta, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da medida judicial
.

Transcrevo o último dispositivo mencionado:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

(...)”

No caso concreto, ainda que a multa diária inicialmente fixada pelo Juízo a quo seja razoável em seu valor unitário de R$ 100,00, a periodicidade diária mostrou-se desproporcional, uma vez que a obrigação questionada tem caráter mensal, vinculada à folha de pagamento da agravada.

Dessa forma, conforme disposto na decisão monocrática recorrida, impõe-se a adequação da multa cominatória para que sua periodicidade seja mensal, limitada ao teto de R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e evitando-se eventual enriquecimento sem causa da agravada.

Assim, verifica-se que a agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não havendo razão ao inconformismo da agravante, devendo a decisão monocrática ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025